Tribunal: STF
Processo: ARE 1045613
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI COMPLEMENTAR 155/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO OCORRIDA APÓS O FIM DO PRAZO ESTABELECIDO PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.270. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.